Tribunal: TJPA
Processo: 0803909-21.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0803909-21.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LIMINAR. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DO CARGO AO SEU SUBSTITUO LEGAL, INDEPENDENTE DE PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE DO
§ 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho
. AÇÃO PROCEDENTE, POR VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho ao prever que o afastamento do chefe do Poder Executivo Municipal importará em transmissão automática de cargo, quando a Constituição Estadual estabelece prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Constituição Federal, viola o princípio da simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais.

2.

Ação Direta de Inconstitucionalidade em que o pedido foi julgado procedente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Pleno do TJPA, à unanimidade, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do § 3° do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão de realizada de forma híbrida aos cinco dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 05 de abril de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar,
movida pelo Prefeito Municipal de Curralinho, Sr. Cleber Edson dos Santos Rodrigues, com o escopo de impugnar o teor do
§ 3º do art. 67 da Lei Orgânica da referida cidade, cuja alegação versa sobre a violação ao art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará.

Em suas razões (id. 5065407), o requerente discorre acerca da competência de processamento da ação intentada por este Tribunal, de acordo com a previsão constante no art. 176 de seu Regimento Interno, e, também, de sua legitimidade ativa, reportando-se ao art. 162, V, da Constituição do Estado do Pará.

Aduz que pretende ver reconhecida a inconstitucionalidade do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, promulgada em 1990, que estabelece a obrigação do Chefe do Poder Executivo repassar o cargo ao substituto legal, de imediato, sempre que ausentar-se do Município, nos termos da redação a seguir, “verbis”:

“Art. 67. (...):

(...)

§ 3º — O Prefeito quando ausentar-se do Município, obriga-se a repassar o cargo ao substituto legal, transmitindo atribuições, responsabilidades e prerrogativas, inclusive saldo em caixa da Prefeitura, as decisões e assinaturas de Atos baixados pelo substituto, matéria irrevogável pelo titular do cargo;

Argui que essa redação viola o artigo 132, § 2º, da Constituição Estadual, que reza o seguinte:

“Art. 132. O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela
não podem ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos
, nem do Território Nacional, por qualquer tempo, sem prévia autorização da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

...

§ 2º. O afastamento do Governador do Estado, até quinze dias, prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao seu substituto legal
.
(grifei)

Nesse sentido, salienta que, ao contrário do que prevê essa disposição, o normativo municipal dispõe que a transmissão do cargo do chefe do Executivo se dará imediatamente e independente do período de afastamento ser inferior ou não a 15 (quinze) dias, emergindo, assim, vício de inconstitucionalidade frontal e direto.

Menciona que, em simetria constitucional, dispõe o art. 83 da Constituição Federal que o Presidente e o Vice-Presidente não poderão se ausentar do país, sem anuência do Congresso Nacional, por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo:

“Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.”

Fala que, diante da norma impugnada, mesmo que seja por um curto período, o Chefe do Poder Executivo Municipal está obrigado a transmitir o cargo ao seu substituto legal, de forma imediata, sempre que tiver que se ausentar do Município.

Expõe que, da forma como se encontra redigido o dispositivo impugnado, há violação à liberdade de ir e vir do Prefeito, como também ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.

Cita jurisprudência que entende embasar sua tese, destacando a decisão liminar deferida nos autos da ADI nº 0802603-17.2021.814.0000, de relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, proposta pelo Município de São Domingos do Araguaia.

Ao final, pugna pelo recebimento da ADIN com o deferimento de liminar para suspensão do dispositivo vergastado, sobrestando-se seus efeitos até decisão final da presente ação.

Junta documentos (ids. 5065410 a 496852).

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em despacho sob o id. 5203641, considerando o pleito cautelar, determinei as providências constantes do art. 179,
caput,
e § 4º do RITJE, ou seja, a notificação, para manifestação, do Presidente da Câmara Municipal de Curralinho, que, em sua manifestação (id. 5468096), reconheceu a necessidade de adequação do normativo questionado à Constituição do Estado do Pará, em virtude de violar os princípios da simetria e da hierarquia das normas.

Em seguida, os autos foram encaminhados à
Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (id. 5470430), que opinou pelo deferimento da medida liminar,
assim como da procedência do pedido (id. 5515042).

Determinei a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Curralinho para que se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias (id. 5564622).

Em seguida, determinei a inclusão em pauta de julgamento o pedido de liminar (id. 5817925).

Posteriormente, determinei a juntada de procuração com poderes específicos (id. 6377802), o que foi devidamente cumprido (ids. 6551754 e 6551761).

Petição da Câmara Municipal de Curralinho (id. 6567807), requerendo a juntada de procuração particular.

Determinei, novamente, a inclusão em pauta de julgamento do pedido de liminar (id. 7410592).

Proferi decisão monocrática indeferimento a petição inicial, nos seguintes termos, id. 8888000, “verbis”:

“...

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.

...”

Contra essa decisão, o requerente interpôs agravo interno (id. 9318002), que não foi contrarrazoado (id. 9749250).

Petição a Câmara Municipal de Curralinho (id. 9760851), requerendo a desconstituição da decisão monocrática, alegando que o vício identificado é perfeitamente sanável.

Determinei a inclusão do recurso de agravo interno no plenário virtual (id. 9756976).

Petição do requerente (id. 9987639), solicitando o adiamento do julgamento e a juntada de substabelecimento.

Proferi decisão monocrática (id. 10732312), retratando-me da decisão de indeferimento da petição inicial (id. 8888000), com base em entendimento firmado nos autos da ADI n.º 0800381-18.2017.814.0000, durante a sessão ocorrida no dia 11/05/2022, no Tribunal Pleno, de relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Determinei, novamente, a inclusão em pauta do pedido de liminar no plenário por videoconferência (id. 11263283), ocasião em que o pleito foi deferido no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, com eficácia
ex nunc
, nos seguintes termos (id. 5827670), “verbis”:

“...

Assim, em razão das considerações supra,
DEFIRO
a medida liminar requerida para sustar os efeitos do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, com eficácia
ex nunc
, até decisão ulterior.

Proceda a Secretaria
a notificação da Câmara de Vereadores de Curralinho para prestar as informações que entender necessárias sobre a promulgação dos dispositivos impugnados, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 180 do Regimento Interno deste TJ/PA.

c
omo o Procurador-Geral de Justiça (id. 5515042) já se manifestou acerca do mérito da presente ação, dispenso a manifestação prevista no artigo 181 do Regimento Interno deste TJ/PA, em homenagem ao princípio da economia e eficiência processual.

...”

Ciência registrada do Procurador-Geral de Justiça (id. 11644421).

Certidão informando que a Câmara Municipal de Curralinho deixou transcorreu o prazo legal sem manifestação (id. 12689161).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Postula o autor a declaração de inconstitucionalidade do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho
,
porquanto previu hipótese de transmissão do cargo do Chefe do Poder Executivo sem observância ao disposto no art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará.

Eis o texto do normativo impugnado:

“Art. 67. (...):

(...)

§ 3º — O Prefeito
quando ausentar-se
do Município,
obriga-se a repassar o cargo ao substituto legal
, transmitindo atribuições, responsabilidades e prerrogativas,
inclusive saldo em caixa da Prefeitura
, as decisões e assinaturas de Atos baixados pelo substituto,
matéria irrevogável pelo titular do cargo
; (grifei)

No caso, o Município é regido por lei orgânica, que deverá ser votada e aprovada em dois turnos por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal
, de acordo com o art. 29,
caput.

O art. 83 de nossa Carta Magna reza que o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão se ausentar por prazo superior a 15 (quinze) dias sem licença do Congresso Nacional, “verbis”:

“Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo”.

A Constituição Estadual, art. 132, § 2º, referindo-se ao Governador e Vice-Governador, dispõe sobre norma similar:

“Art. 132. O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela
não podem ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos
, nem do Território Nacional, por qualquer tempo, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

...

§ 2º. O afastamento do Governador do Estado, até quinze dias, prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao seu substituto legal
.
(grifei)

Sendo assim, analisando o normativo impugnado, verifico que sua redação, ao dispor que, em caso de ausência da comuna, o chefe Poder Executivo é obrigado a transmitir, imediatamente, o cargo e as suas respectivas atribuições ao seu substituto legal, sem atentar para o prazo mínimo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 132, § 2°, da Constituição Estadual e, também, no art. 83 da CF, destoa do parâmetro constitucional, incorre em grave vício de inconstitucionalidade material.

Nesta Corte, sobre o assunto, inclusive, já existem precedentes:

AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFICÁCIA EX TUNC.

1. O ato normativo impugnado, ao limitar o afastamento do chefe do Poder Executivo pelo prazo de apenas 24 horas, com transmissão de cargo, quando a Constituição Estadual estabelece um prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Carta Federal, viola o princípio da simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais.

2. O dispositivo questionado interfere na livre atuação do administrador, em sua liberdade de ir e vir, regra de extrema necessidade para o bom desempenho da máquina administrativa, o que, por consequência, fere o princípio da harmonia e independência entre os Poderes.

3. Inexiste correspondência no Ordenamento Constitucional de transmissão do Cargo quando a ausência redundar em 24 horas, como no caso da Lei Orgânica questionada. A norma questionada trata da organização dos Poderes, de modo que deve seguir fielmente os preceitos da Constituição Federal e Estadual.

4. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente.

(2015.00852740-70, 143.930, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-03-04, Publicado em 2015-03-17)

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO LIMINAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DA NORMA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA IDENTIFICADA. LEGITIMIDADE DO PREFEITO PROPOR A PRESENTE NA FORMA DO INCISO V DO ART. 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA

MUNICIPAL PARA PREFEITO SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO POR MAIS DE 5 DIAS CONSECUTIVOS, ARTIGOS 47, VI; 86 CAPUT; E 92, I DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MOJU. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO DE LEGISLAR SOBRE CRIME DE RESPONSABILIDADE.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E HIERARQUIA DAS NORMAS. AFRONTA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

E ESTADUAL
. Vistos, etc. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Tribunal Pleno do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará 25 de setembro de 2013 Julgamento presidido pela Exma. Desa. Presid. Luzia Nadja Guimarães Nascimento”.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO LIMINAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DA NORMA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA IDENTIFICADA. LEGITIMIDADE DO PREFEITO PROPOR A PRESENTE NA FORMA DO INCISO V DO ART. 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
NECESSEIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PREFEITO SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO POR MAIS DE 5 DIAS CONSECUTIVOS, ARTIGOS 47, VI; 86 CAPUT; E 92, I DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MOJU. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL
. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO DE LEGISLAR SOBRE CRIME DE RESPONSABILIDADE.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E HIERARQUIA DAS NORMAS. AFRONTA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL.

(2013.04204567-95, 125.139, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-09-18, Publicado em 2013-10-07)

Na sua manifestação (id. 5468096), cabe ressaltar, a própria Câmara Municipal de Curralinho salientou que há evidente inconstitucionalidade na redação do dispositivo impugnado, aduzindo, em conclusão, o seguinte, “verbis”:

“...

Conclui-se, portanto, com base em todo o exposto, que a norma prevista no § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, em seus termos afronta diretamente ao contido ao art. 132, § 3° da Constituição Estadual e arts. 25 e 29 da Constituição Federal, devendo, portanto, com fundamento jurídico nos princípios constitucionais da simetria e da hierarquia das normas, o mesmo ser declarado inconstitucional, devendo a presente ação ser julgada procedente, nos termos dos pedidos constantes da inicial, observando-se, entretanto a expressa previsão legal prevista nos 78 § 1º da Constituição do Estado do Pará.

...”

Por fim, conforme bem pontuou o Procurador-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 5515042), “...condicionar a ausência do Chefe do Poder Executivo, independentemente do período de tempo de afastamento ou fora dos parâmetros constitucionais, salvo melhor juízo, atenta contra o princípio fundamental retromencionado. Todavia, respeitado o princípio a simetria, seria mais correto, obedecendo-se aos parâmetros das Constituições Federal e Estadual...”

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar, com efeitos “ex nunc”, a inconstitucionalidade material do § 3° do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, por afrontar normas das Constituições Federal (art. 83) e Estadual (
art. 132, § 2°), nos termos da fundamentação supra.

Confirma-se os
efeitos da liminar (id. 5827670).

É como o voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/04/2023